Tribunal: TJMT
Processo: 0047656-90.2013.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047656-90.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (EMBARGANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (EMBARGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PERDA DE UMA CHANCE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – RONDONOPOLIS I – SPE LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
desproveu o recurso por ela interposto e proveu parcialmente o recurso interposto pela parte autora ANDRE LUIZ DE SENA
, nos termos do voto do relator.

Em síntese, a Embargante alega que “(...) em tese de defesa a Embargante demonstrou que o Embargado comprometeu-se em efetuar o pagamento do preço do imóvel no importe de R$ 106.145,60 (cento e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) da seguinte forma: i- R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) com vencimento em 29/12/2010; (..) ocorre que, conforme extrato anexo, o Embargado não efetuou qualquer pagamento a esta Embargante, tendo sido distrato por falta de perfil pelo agente financeiro. Assim, não há que se falar em compelir a Embargante na restituição de supostos valores, tampouco indenização por danos materiais a título de perda de uma chance, vez que não recebeu os valores pactuados pelos Embargados, conforme restou demonstrado”, Num. 68327474 – Pág.4,5 e 6.

Argumenta que o Embargado sempre teve ciência de que teria que realizar o financiamento para o pagamento do contrato e que para isso teria que cumprir todas as exigências expostas pelo Agente Financeiro, ressaltando que “ (em momento algum, a Embargante colocou óbice à obtenção do financiamento pelo Embargado, pelo contrário, realizou todo o procedimento cabível ao financiamento, até mesmo porque esta não tem qualquer ingerência quanto à concessão ou não deste financiamento”, Num. 68327474 – Pag.6.

Defende que em nenhum momento houve descumprimento contratual por parte da Embargante tendo em vista que sua obrigação contratual era de incorporar e construir o imóvel adquirido pelo Embargando e não o financiar.

Argumenta que “(...) foram várias as tentativas para que o Embargado entregasse os documentos necessários para tentativa de obtenção de financiamento”, Num.

68327474 – Pag.7.

Por esses motivos, assevera que não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais a título de perda de uma chance, requerendo que o r. acordão seja reformado aos argumentos de que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do embargado e o imóvel foi adquirido por terceiro de boa-fé.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de que sejam sanadas as omissões apontadas,
atribuindo efeito infringente.

Contrarrazões pelo desprovimento (Num. 70055485 e Num. 70451487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – RONDONOPOLIS I – SPE LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
desproveu o recurso por ela interposto e proveu parcialmente o recurso interposto pela parte autora ANDRE LUIZ DE SENA (embargado)
, nos termos do voto do relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PERDA DE UMA CHANCE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DANO MORAL – INDEVIDO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MÍNIMA DO AUTOR. RECONHECIMENTO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É indiscutível a possibilidade de revisão dos contratos firmados, desde que demonstrada a abusividade contratual, mormente quando incide o Código Consumerista, mostrando-se plausível a inversão do ônus da prova, sendo que ela não necessariamente induz ao sucesso das alegações da parte hipossuficiente, uma vez que elas devem estar em consonância com o direito e com as provas dos autos.

A denominada indenização pela perda de uma chance é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que presentes os requisitos da existência de ato ilícito e da perda de oportunidade real, atual e certa de obter resultado benéfico (STJ, REsp 1.236.809/DF, 3ª T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 12.06.2014). No caso dos autos, restou comprovada a perda da oportunidade do autor para a compra do imóvel no preço originalmente ajustado em razão da morosidade da requerida em disponibilizar os documentos necessários à consecução do negócio em tempo razoável, assim a indenização deve condizer com a chance perdida.

“Dano moral. O dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias. o mero dissabor, decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral
. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DAS AUTORAS DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70077162840, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-04-2018)”

A distribuição dos ônus da sucumbência não obedece apenas ao critério quantitativo, mas também qualitativo, razão pela qual a procedência da pretensão autoral, mesmo que parcial, terá preponderância na carga que cada uma das partes deve suportar pelos custos do processo. Havendo sucumbência recíproca mínima, tendo a parte autora sucumbido em parte mínima dos pedidos iniciais, a parte requerida arcará com a integralidade dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, relativamente a demora para a entrega da documentação para a concretização do financiamento bem como da responsabilização pelos danos materiais decorrentes da perda de uma chance pelo embargado, constou do acórdão embargado que:

“(...)
Incontroverso nos autos o contrato de compra e venda firmado entre o autor André Luiz de Sena e a requerida Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda., correspondente a unidade nº 585, modelo b1, fachada F3, 1ª Etapa do empreendimento Terra Nova Rondonópolis I, pelo preço ajustado de R$ 106.145,60 (cento e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) – cláusula “3 – DO PREÇO”, Num. 9739961 – Pág.4/5.

Extrai-se do item “4 – Condições de Pagamento” assim ajustado:

4.1.
PARTE A
: R$ 106.145,60 (cento e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

4.1.1 – R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) a título de sinal e princípio de pagamento, com vencimento em 29/12/2010,
por meio de transferência de crédito;

4.1.2 – R$ 8.536,40 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 20/12/2010;

4.1.3 -

R$ 8.536,40 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 20/01/2011;

4.1.4 – R$ 8.536,40 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 20/02/2011

4.1.5 - R$ 8.536,40 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), com vencimento em 20/03/2011

(...)

4.2.
PARTE B
: R$ 0,00 (zero), deverá ser paga, à vista, em 31/12/2010, à VENDEDORA, com recursos próprios do COMPRADOR, ou mediante obtenção, por este, de financiamento concedido por Agente Financeiro com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (“SBPE”) ou Fundo de Garantia por tempo de Serviço (“FGTS”), conforme Obs.(2) abaixo e Cláusula Segunda deste instrumento.

Analisando as cláusulas acima transcritas com destaque a cláusula 4.1.1, juntamente com os demais elementos de prova trazido aos autos pela parte autora, notadamente, a Carta de Crédito (Num.9738457 – pág.10/11) e, ainda, os vários e-mails trocados entre o Banco Requerido, a requerida Apelante e também pelo autor (Num.9738458 – pág.1/12 e Num. 9738459 – Pág.1/11) ,

tem-se que, efetivamente, foi reconhecida pelo Juízo “a quo” a culpa exclusiva da requerida Apelada SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONOPOLIS I – SPE LTDA

pela a demora na liberação dos valores para a aquisição do imóvel em razão de não ter enviado os documentos necessários ao agente financeiro, vejamos:

“ (...)No caso, cabe analisar se o atraso para a liberação do crédito oriundo da Carta de Crédito que o autor possuía junto ao segundo requerido ocorreu por culpa das rés, como afirma o autor na exordial.

Conforme se observa as fls. 25/26 em 29/11/2010 o autor firmou uma proposta de compra e venda do imóvel junto a primeira requerida, no valor de R$106.145,60 (cento e seis mil cento e quarenta e cinco reais).

O autor comprovou ainda a existência de uma Carta de Crédito no valor de R$ 71.365,00 (setenta e um mil e trezentos e sessenta e cinco reais), contemplada em 14/07/2009 (fls. 43/44).

Foram apresentados ainda os registros de e—mails trocados entre o autor e as requeridas e entre a empresa e o banco (fls. 46/68), pelos quais se percebe que a demora da liberação dos valores para a aquisição do imóvel se deu por culpa exclusiva da empresa SISTEMA FACIL, que não enviou os documentos necessários ao agente financeiro.

Nesse sentido, segue trecho do e-mail enviado pelo Banco a

Empresa:

”(...). Conforme já havia encaminhado e-mail para Patrícia

anteriormente (em 12/07/2011), ainda estou no aguardo da

documentação do imóvel, pois até agora só recebi alguns via e

mail e os mesmos devem ter autenticação do cartório, sendo assim preciso que sejam enviados via SEDEX igual aos documentos que já foram enviados pela agência.

(...)

Dessa forma, visando a satisfação do cliente e a conclusão do

processo que já dura oito meses, por gentileza dar prioridade

nesse processo.

Qualquer dúvida estou a disposição nesse e-mail ou nos

telefones da agência e meu celular.

Grata. ”

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O autor comprova os fatos constitutivos de seu direito e a ré, por seu turno, não comprova fatos a impedir, modificar ou extinguir o direito inicial, de modo que não há prova a amparar os argumentos de que a quebra contratual é decorrência de culpa praticada pela parte autora, tendo em vista que, consoante cláusula acima transcrita, cerca de 70% (setenta por cento) do pagamento do contrato pactuado entre as partes se daria por meio de “transferência de crédito”, qual cabia a apelante a apresentação de documentação necessária ao agente financeiro em prazo razoável para a transferência dos valores, o que não restou demostrado nos autos, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Desse modo, escorreita a sentença.

Da perda de uma chance

A denominada indenização pela perda de uma chance é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que presentes os requisitos da existência de ato ilícito e da perda de oportunidade real, atual e certa de obter resultado benéfico (STJ, REsp 1.236.809/DF, 3ª T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 12.06.2014).

No caso dos autos, restou comprovada a perda da oportunidade do autor para a compra do imóvel no preço originalmente ajustado em razão da morosidade da requerida em disponibilizar os documentos necessários à consecução do negócio; assim a indenização deve condizer com a chance perdida.

Desse modo, extrai-se dos autos os pressupostos da responsabilidade pela perda de uma chance, surgindo daí o dever de indenizar. Contudo, em relação à quantificação da indenização pela perda de uma chance esclarece Silvio de Salvo Venosa que
"o grau de probabilidade é que fará concluir pelo montante da indenização
". (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 12ª ed., São Paulo, Atlas, 2012, p. 39).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS. CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO APÓS APROVAÇÃO DA OPERAÇÃO PELO BANCO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANTIDO O VALOR FIXADO EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO SOMENTE DO VALOR DESPENDIDO COM ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA. Caso em que os autores solicitaram financiamento imobiliário junto ao banco réu e este, após aprovação, cancelou o crédito, o que gerou a consequência da não celebração da compra do bem imóvel que estava em negociação pelos autores. Perda de uma chance. A perda de uma chance para ser objeto de reparação, deve caracterizar prejuízo de ordem material ou imaterial resultante de fato consumado, não hipotético. No caso dos autos, restou comprovada a perda da oportunidade de compra do bem imóvel. Portanto, presente prova da responsabilidade da ré, ônus que lhe cabia, disposição do artigo 373, I, do CPC/15, correta a sentença nestes tocantes. Danos morais. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. Danos materiais. Inexistindo nos autos qualquer comprovante quanto a débito realizado na conta dos autores, é de ser desprovido o pedido de restituição do valor. Danos materiais devidos consubstanciados nos alugueres que o autor teve que despender, limitados aos recibos constantes dos autos. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082581281, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 31-10-2019)

Mediante essas considerações, entendo que o valor fixado pelo juízo de 1º grau revela-se coerente com as provas dos autos e atende o princípio da razoabilidade”.

Frise-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim a tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado por meio de Embargos de Declaração.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Posto isto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se devidamente prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021